Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO DO SENTENCIADO AO NAFAVD, NOS TERMOS DO ART. 117, INCISO V, DO CP. DECISÃO MANTIDA.
1. O comparecimento do agravante ao Núcleo de Atendimento à Família - NAFAVDP, para encaminhamento do cumprimento da pena, perfaz o início da execução e, por conseguinte, indica o marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 117, inciso V, do Código Penal.
2. Não se vislumbra a extinção da punibilidade do sentenciado, eis que constatada a existência de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória da pena.
3. Recurso desprovido.